Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0749301-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON BASILIO REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo EVERTON BASÍLIO REIS em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual indeferiu o pedido de homologação da remição em razão da aprovação do sentenciado no ENEM 2023, sob o fundamento de que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA médio 2022 (processo de execução SEEU n. 0014464-66.2010.8.07.0015). Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição (ID 66399065), trata-se de repetição da petição AgExPe 0749223-69.2024.8.07.0000, distribuído em 18-novembro-2024, às 16h39, razão pela qual, configurada a duplicidade, o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 22 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator